Tribunal: CARF
Processo: 10980.910979/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910979/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.728 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO- CSLL. RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910979/2011-54
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910979/2011-54

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 24850.85015.301210.1.3.03-9225, em 30.12.2010, e-fls. 06-22,
para compensação dos débitos discriminados no referido pedido, utilizando-se do crédito
referente ao Saldo Negativo de CSLL no valor original de R$ 14.015,77, o qual atualizado de
acordo com a taxa Selic acumulada(29,83%) atingiu o montante de R$ 18.196,67, relativo ao 4o
trimestre do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma
de apuração trimestral.
Consta no Despacho Decisório à e-fls. 01-05:
[...]
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 14.015,77
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
[...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
40-41, a qual teve o seguinte Acórdão da 7a Turma da DRJ/BHE no 02-89.853, em 12 de
fevereiro de 2019, e-fls. 129-132:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito creditório
pleiteado.
[...]
Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 941345650, emitido em 05/07/2011, referente ao
PERD/COMP de no 24850.85015.301210.1.3.03-9225, fls. 1/4.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no 4o Trimestre do ano-
calendário 2007, no valor de R$14.015,77, e compensar os débitos discriminados no
referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo disponível é a
importância de R$0,00, sendo que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910979/2011-54

integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP.
[...]
Cientificado do despacho decisório em 19/07/2011, fls. 5, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 18/08/2011, fls. 40, acompanhada dos documentos
de fls. 41/125, contestando a decisão.
Alega que na DIPJ 2007 não foi lançado o total dos créditos existentes e que, no
momento da compensação, realizou a conferência com os registros contábeis, sem
efetuar a análise da contrapartida com a DIPJ.
Sustenta que os créditos são válidos e que apenas não foram declarados na DIPJ.
Argumenta que acompanha a defesa a cópia dos registros contábeis, cópia do
PER/DCOMP e cópia da DIPJ retificada.
Requer o acolhimento da manifestação de inconformidade.
Voto
[...]
Na defesa, o contribuinte argumenta, em síntese, que: (a) os créditos existem, apesar de
não terem sido declarados na DIPJ; (b) junta à defesa cópia dos registros contábeis, do
PER/DCOMP e da DIPJ retificada.
Segundo o despacho decisório de fls. 1, foram detectadas inconsistências no curso da
análise do direito creditório que, objeto de termo de intimação, não foram saneadas pelo
contribuinte.
Considerando a impossibilidade, no momento atual, de correção do procedimento por
meio da transmissão de PER/DCOMP indicando corretamente o crédito utilizado na
compensação, visto já terem transcorridos mais de cinco anos da data de apuração do
crédito de saldo negativo do 4o trimestre do exercício 2007, ano-calendário 01/10/2007
a 31/12/2007, tendo em vista a razoabilidade da alegação da interessada, sob o abrigo do
Princípio da Verdade Material, norteador do processo administrativo fiscal, entende-se
pertinente rever a análise do direito creditório, considerando os argumentos e elementos
de prova que constam dos autos.
No caso concreto, a consulta à Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido das DIPJ retificada e retificadora, entregues, respectivamente, em 27/06/2008 e
05/08/2011, revela que a linha intitulada "43. Base de Cálc. Antes da Comp. De BC
Neg. de Per. Anteriores" era um valor negativo (-R$187.493,75) para o 4o trimestre do
ano-calendário 2007, importância que, por pressuposto lógico, não poderia originar
contribuição a pagar.
Na ficha identificada no parágrafo anterior, a interessada deixou de informar em ambas
as DIPJ o montante da CSLL retida por terceiros, o que resultou na inexistência de
saldo negativo em tais declarações.
Conclui-se, pois, que as DIPJ não foram preenchidas corretamente.
Quanto à retenção na fonte, a demonstração de sua existência requer a apresentação do
comprovante da retenção emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora (Arts.
228, 987 e 988 do RIR/2018, regulamentado pelo Decreto no 9.580/2018; IN SRF no
390/2004).
A interessada não juntou nos autos o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora e a cópia do Livro Razão juntado às fls. 47, onde se verifica na
conta contábil "Contribuição Social Retida a Compensar" a importância de R$14.015,77
(=R$6.775,21 + R$7.240,56), não é o documento hábil a tal comprovação.
A ausência de apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
administração tributária em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910979/2011-54

Ocorre, porém, que a pesquisa nos bancos de dados da administração tributária na
situação sob exame não é recomendada, pois o contribuinte, no 4o trimestre do ano-
calendário 2007, informou como receita de prestação de serviços a irrisória importância
de R$6.512,00, vide Ficha 06-A - Demonstração do Resultado - PJ em geral, linha
intitulada "05.Receita de Prestação de Serviços - Mercados Interno e Externo", nas DIPJ
retificada ou retificadora.
Segundo o art. 228, III, do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22/11/2018, a
dedução como antecipação do imposto pago ou retido na fonte está condicionada ao
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real. Portanto, não basta
que a retenção seja confirmada; é preciso verificar, também, se os rendimentos
tributáveis são compatíveis com as receitas incluídas na apuração do resultado do
período.
Assim, voto por julgar a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconhecer o direito creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 22.04.2020, e-fls. 139-147,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
III. Razões de Reforma
No caso em análise, o v. acórdão recorrido aponta pela impossibilidade de correção do
procedimento por meio da transmissão de PER/DCOMP indicando corretamente o
crédito utilizado na compensação, pois transcorridos mais de cinco anos da data da
apuração do crédito de saldo negativo do 4o trimestre do exercício 2007, ano-calendário
01/10/2007 a 31/12/2007, mas entendeu pertinente rever a análise do direito creditório,
diante do princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal.
Sucede que, ao fazer a análise do crédito, o acórdão menciona que não foi juntado nos
autos o comprovante de retenção emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora,
sendo que a cópia do Livro Razão juntado às fls. 47, onde se verifica na conta contábil
"Contribuição Social Retida a Compensar" a importância de R$14.015,77(=R$6.775,21
+ R$7.240,56), não seria o documento hábil a tal comprovação.
Ainda, entende que no caso em análise, não seria recomendada a pesquisa nos bancos de
dados da administração tributária, pois não bastaria que a retenção seja confirmada, mas
seria preciso verificar, também, se os rendimentos tributáveis são compatíveis com as
receitas incluídas na apuração do resultado do período, pois a dedução como
antecipação do imposto pago ou retido na fonte está condicionada ao cômputo das
receitas correspondentes na determinação do lucro real.
Contudo, ao contrário do que afirma o acórdão, a cópia do Livro Razão juntado às fls.
47, onde se verifica na conta contábil "Contribuição Social Retida a Compensar" a
importância de R$14.015,77(=R$6.775,21 + R$7.240,56), é documento hábil para
comprovar a retenção emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora.
Ademais, corrobora tal informação as DIRF em anexo extraídas da própria base de
dados da Receita Federal, que comprova a retenção através de documento emitido pela
fonte pagadora dos rendimentos, sendo possível observar que a grande maioria das
retenções são oriundas das vendas de mercadorias realizadas aos órgãos públicos.
Sabe-se que os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações
federais retém, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS sobre os
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910979/2011-54

pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação
de serviços em geral, inclusive obras, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei no.
9.430/1996.
Ainda, sobre a receita, conforme se verifica da folha 125 do processo, no ano calendário
de 2007, a recorrente apresentou a Receita Bruta de R$ 88.414.276,64, de Vendas de
Mercadorias, e de R$ 59.039,43, de Venda de Prestação de Serviços:

O regime de tributação do ano-calendário era o Lucro Real, apurado trimestralmente:

De acordo com a DIPJ foi apresentado um crédito de CSSL retido na fonte no montante
de R$ 75.908,40 e utilizado R$ 65.156,13, o que aponta um saldo de R$ 10.752,27,
senão vejamos:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910979/2011-54

Apresenta, também em sua defesa, dois acórdãos do CARF sobre o Princípio da
Verdade Material.
[...]
Portanto, restam apresentadas provas efetivas do crédito pretendido pela
recorrente, com a demonstração da retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na determinação do lucro real, o que enseja no reconhecimento e
homologação do direito creditório, à luz do princípio da verdade material. Ou, ainda,
tendo em vista que deve prevalecer no processo administrativo fiscal a busca pela
verdade material, diante das informações e documentos juntados pela ora recorrente,
requer sejam os autos baixados para unidade de origem para prolação de despacho
decisório complementar. [...]
IV. Pedidos e requerimentos
Ante o exposto, considerando as informações e documentos juntados, requer seja o
presente recurso provido para o fim de reconhecer o direito creditório pleiteado pela
recorrente.
Alternativamente, requer sejam os autos baixados para unidade de origem para prolação
de despacho decisório complementar.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910979/2011-54

existência do crédito referente ao Saldo Negativo de CSLL, no valor original de R$ 14.015,77,
relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de tributação pelo lucro
real na forma de apuração trimestral.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Análise das Alegações da Recorrente
Sobre a cópia do razão contábil
A Recorrente alega que a cópia do Livro Razão juntado às fls. 47, onde se verifica
na conta contábil "Contribuição Social Retida a Compensar" a importância de
R$14.015,77(=R$6.775,21 + R$7.240,56), é um documento hábil para comprovar a existência do
Saldo Negativo da CSLL, ao contrário do que concluiu a DRJ em sua decisão.
Repisa-se a seguir trecho do voto da DRJ:
A interessada não juntou nos autos o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora e a cópia do Livro Razão juntado às fls. 47, onde se verifica na
conta contábil "Contribuição Social Retida a Compensar" a importância de R$14.015,77
(=R$6.775,21 + R$7.240,56), não é o documento hábil a tal comprovação.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910979/2011-54

Sobre o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
a compatibilidade dos rendimentos tributáveis com as receitas incluídas na apuração do
resultado e o baixo valor das receitas de prestação de serviços

Relembrando trecho do voto da 1a Instância:

Ocorre, porém, que a pesquisa nos bancos de dados da administração tributária na
situação sob exame não é recomendada, pois o contribuinte, no 4o trimestre do ano-
calendário 2007, informou como receita de prestação de serviços a irrisória importância
de R$6.512,00, vide Ficha 06-A - Demonstração do Resultado - PJ em geral, linha
intitulada "05.Receita de Prestação de Serviços - Mercados Interno e Externo", nas DIPJ
retificada ou retificadora.
Segundo o art. 228, III, do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22/11/2018, a
dedução como antecipação do imposto pago ou retido na fonte está condicionada ao
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real. Portanto, não basta
que a retenção seja confirmada; é preciso verificar, também, se os rendimentos
tributáveis são compatíveis com as receitas incluídas na apuração do resultado do
período.
A Recorrente alega que as DIRFs em anexo extraídas da própria base de dados da
Receita Federal comprova as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, observando que a
grande maioria das retenções são originadas das vendas de mercadorias realizadas por órgão
públicos.
Sobre o preenchimento incorreto da DIPJ
Relembrando trecho do voto da 1a Instância:
No caso concreto, a consulta à Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido das DIPJ retificada e retificadora, entregues, respectivamente, em 27/06/2008 e
05/08/2011, revela que a linha intitulada "43. Base de Cálc. Antes da Comp. De BC
Neg. de Per. Anteriores" era um valor negativo (-R$187.493,75) para o 4o trimestre do
ano-calendário 2007, importância que, por pressuposto lógico, não poderia originar
contribuição a pagar.
Na ficha identificada no parágrafo anterior, a interessada deixou de informar em ambas
as DIPJ o montante da CSLL retida por terceiros, o que resultou na inexistência de
saldo negativo em tais declarações.
Conclui-se, pois, que as DIPJ não foram preenchidas corretamente.
A Recorrente alega que diante das informações e documentos trazidos aos autos, o
seu direito creditório existe, afirmando que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a
busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais.
Passa-se à análise das alegações:
Em exame no Contrato Social às e-fls. 42-46, verifica-se que a Recorrente tem por
objeto social a consecução das atividades relativas aos seguintes Classificações Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE: 47.5.1-2/00-00, 46.6.5-6/00-00, 46.5.1-6/01-00, 46.4.7-8/01-
00, 46.5.1-6/02-00, 47.6.1-0/03-00, 62.0.4-0/00-00, 62.0.9-1/00-00, 63.1.1-9/00-00 e 77.3.3-
1/00-00
Os seis primeiros referem-se à atividade de comércio e os quatro restantes à
atividade de serviço, ou seja, pode-se afirmar que 60% das suas receitas referem-se à venda de
mercadorias.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910979/2011-54

Tal fato foi colocado à baila, uma vez que a Recorrente afirma que a maioria das
suas receitas advém das vendas de mercadorias realizadas aos órgãos públicos, de acordo com o
disposto no artigo 64 da Lei no. 9.430/1996, especificamente enquadradas no código de receita
6147.
É de se entender que esse fator explica o valor da receita de prestação de serviços
ser bem menor em relação às receitas de venda de mercadorias, como afirmado pela Recorrente
ao rebater a argumentação da DRJ.

No que se refere ao não preenchimento correto da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, em que a Recorrente deixou de informar o
montante da CSLL retida por terceiros, referente ao 4o trimestre de 2007, este Relator entende
tratar-se de um erro superável, mormente considerando que as retenções demonstradas na Ficha
54 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte
suplantam o somatório das retenções declaradas em outros trimestres no valor de R$ 65.156,13.
Ademais, o entendimento que tem prevalecido no CARF é no sentido de que não
há impedimento legal para reconhecimento de erro material no preenchimento da DIPJ, quando o
contribuinte fundamenta com documentos e informações pertinentes.
Sabe-se que o posicionamento atual do CARF é o de que mesmo que o
contribuinte não possua o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, mas consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções, ele tem o direito de deduzir o
IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as receitas auferidas e
oferecidas à tributação.
Quanto à não apresentação do comprovante de retenção pela fonte pagadora, o
CARF já tem posição clara e sedimentada de que a prova da retenção não se faz somente por
meio do comprovante de retenção, ou seja, ela pode ser feita por outros meios que efetivamente
sofreu as retenções.
Esse entendimento está claramente expresso na Súmula CARF no 143 - A prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vale a pena reproduzir a ementa do Acórdão no 9101-005.315 – CSRF / 1a Turma,
de 13 de janeiro de 2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2009 DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido
pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros
meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não
pode ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.
Inteligência da súmula 143 do CARF.
Como constata-se pela ementa do acórdão citado e inteligência da Súmula CARF
no 143, a prova de retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.728 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910979/2011-54

Ademais, deve ser levado em consideração, também, o início de prova
caracterizado pela apresentação da cópia do razão contábil juntado às fls. 47, por meio do qual
são retratados os lançamentos contábeis relativos ao valor de R$14.015,77(=R$6.775,21 +
R$7.240,56), para comprovar a existência do Saldo Negativo da CSLL.
Importa mencionar também a Súmula CARF no 80, a qual permite a dedução do
imposto retido, desde que as receitas correspondentes constem da base cálculo do imposto.

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital